Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733418-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CARVALHO CRUZ FILHO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50086256), interposto pelo Exequente, RAIMUNDO CARVALHO CRUZ FILHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 27o Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 50087260), em sede de cumprimento de sentença. Conforme emerge das razões recursais, na fase de conhecimento, tratou-se de ação previdenciária. É o relato do necessário. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que a competência do juiz é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; podendo, assim, ser conhecida de ofício “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC. A competência da c. Justiça Federal é absoluta em razão da pessoa, ou seja, quando houver interesse processual da União Federal, ressalvadas as ações acidentárias “e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, de acordo com o art. 109, I, da CRFB. Por conseguinte, “é inderrogável por convenção das partes”, consoante o art. 62 do CPC. Com efeito, a competência desta c. 3a Turma Cível está limitada a “julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios”, nos termos do art. 8o, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), c/c, art. 26, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Por outro lado, compete à c. 1a Seção do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região “o processo e julgamento dos feitos relativos a benefícios assistenciais, previdenciários do regime geral da previdência social e de servidores públicos”, de acordo com o art. 8o, § 1o, II, do Regimento deste Tribunal Regional. No caso em tela, não se trata de ação acidentária, conforme exceção prevista no art. 109, I, da CRFB. Tampouco de decisão proferida por juiz deste Tribunal de Justiça. Ao contrário, emerge dos autos que a decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, requerido por autor de ação previdenciária, cujo objeto da pretensão era a concessão de aposentadoria. Por conseguinte, é inconteste o interesse recursal da União Federal, pois utilidade poderá advir para sua autarquia previdenciária do julgamento do presente recurso, em razão da possibilidade de vir a ser condenada ao pagamento de astreintes, consoante o art. 17 do CPC. Portanto, constata-se que o Exequente, ora Agravante, não tem faculdade processual de interpor o presente recurso neste Tribunal Justiça, conforme basilares regras de direito processual civil, nos termos da fundamentação retro. Assim, a análise do requisito do cabimento deste recurso, em sede de juízo de admissibilidade, deverá ser feito pelo relator designado pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos do seu Regimento Interno. Portanto, não se constata a competência desta c. 3a Turma Cível para o julgamento do presente agravo de instrumento, pois a decisão agravada não foi proferida por juiz singular previsto no art. 8o, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Com isso, em razão do equívoco na distribuição do presente feito para esta c. 3a Turma Cível, impende-se o declínio da competência, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente agravo de instrumento para a c. 1a Seção do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região e determino o encaminhamento dos autos ao mesmo com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, I, do CPC, Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 17:30:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador